Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704008-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL GAVEA RECORRIDOS: MARLENE ARAÚJO DO CARMO, JAILSON DE SOUSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. HIPÓTESE SUJEITA À PRÉVIA CITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento segundo o qual “em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.” (REsp n. 2.059.278/SC). Todavia, o julgado condiciona tal hipótese à citação do credor fiduciário, a fim de que este integre a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos. 2. No caso, o juízo apenas determinou a intimação da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) para ciência da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel, bem como para informar a situação do respectivo contrato de financiamento, o número de parcelas pagas e não pagas e o saldo devedor existente. 3. Assim, é inviável a penhora do imóvel em si, dada a ausência de citação da credora fiduciária para integrar efetivamente o contraditório. A decisão que determinou a restrição da penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.345 do Código Civil, sustentando ser possível a penhora do imóvel que se encontra alienado fiduciariamente, pois a natureza propter rem do crédito condominial se sobreleva inclusive ao direito da credora fiduciária. Afirma que as restrições pendentes sobre o bem não são obstáculos para eventual venda do imóvel em hasta pública, pois, nesse caso, o arrematante depositará o preço em juízo, o recorrente levantará o valor do débito condominial, enquanto a credora fiduciária deverá peticionar buscando receber seu crédito do saldo remanescente do produto da arrematação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com trecho de julgado do STJ; b) artigo 903 do CPC, argumentando que a arrematação em hasta pública transfere ao arrematante a propriedade do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus anteriores; c) artigos 4o e 8o, ambos do CPC, defendendo a aplicação dos princípios da celeridade processual e dos fins sociais e as exigências do bem comum; e d) artigo 833, §1o, do CPC, asseverando que “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas ente os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, se sobreleva ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito à uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maiores direitos que o proprietário pleno. 3. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 4. Para tanto, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos, a qual depende do reconhecimento do dever do proprietário, perante o condomínio, de quitar o débito, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado à praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023). Ademais, o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento segundo o qual “em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.” (REsp n. 2.059.278/SC). Todavia, o julgado condicionou tal hipótese à citação do credor fiduciário, a fim de que este integre a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos. (...) No caso, o juízo apenas determinou a intimação da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) para ciência da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel, bem como para informar a situação do respectivo contrato de financiamento, o número de parcelas pagas e não pagas e o saldo devedor existente (ID 180192317 – autos de origem). Assim, é inviável a penhora do imóvel em si, dada a ausência de citação da credora fiduciária para integrar efetivamente o contraditório. A decisão que determinou a penhora apenas sobre os direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel deve ser mantida” (ID 60305605). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos.” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 4o, 8o, 833, §1o, e 903, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025